Tribunal: TJMT
Processo: 0012953-72.2009.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012953-72.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GERALDO BOAVENTURA FERREIRA VELOSO (RECORRIDO), ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012953-72.2009.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERALDO BOAVENTURA FERREIRA VELOSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES EM SUA FORMA TENTADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO E OUTROS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA POLITEC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Evidenciado nos autos o óbito do agente, por meio da declaração de óbito e demais documentos encaminhados pela POLITEC, a extinção da punibilidade é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012953-72.2009.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERALDO BOAVENTURA FERREIRA VELOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou extinta a punibilidade de Geraldo Boaventura Ferreira Veloso, haja vista a morte do agente.

A 21ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá postula a reforma da sentença hostilizada, em razão da ausência da certidão de óbito do recorrido.

A Defensoria Pública Estadual requer a manutenção da sentença proferida.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo provimento do recurso, com o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0012953-72.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que Geraldo Boaventura Ferreira Veloso, ora recorrido, foi pronunciado pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, pela prática do crime de homicídio simples, em sua forma tentada, conforme decisão proferida em 17/4/2020.

O Oficial de Justiça, Leoncio Francisco Miranda da Silva, certificou nos autos que
“não foi possível proceder a intimação de Geraldo Boaventura Ferreira Veloso haja vista que o mesmo não reside mais no endereço, conforme informações da atual proprietária do imóvel, Senhora Karolyne Gonçalves da Silva, que informou ainda que o mesmo faleceu há cerca de sete anos”
.

Com base nessa informação, o MP pugnou pela expedição de ofícios aos cartórios de registro de pessoas da Capital, diligenciando no sentido de obter a
certidão de óbito
do acusado.

Conquanto não tenha sido acostada aos autos o referido documento, a Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – DMLL juntou cópia da
declaração de óbito
e de outros correlatos comprovando seu passamento, razão pela qual, com base em tais informações, o juízo de origem proferiu sentença de extinção da punibilidade do agente, ora impugnada, assim fundamentando:

“
Nada obstante o artigo 62 do CPP determine que no caso de morte do acusado, a extinção da punibilidade ocorrerá obrigatoriamente mediante o encarte da Certidão de Óbito aos autos, consoante entendimento jurisprudencial verificado em diversos Tribunais de Justiça de nosso País, em casos excepcionais, a ausência da certidão de óbito não obsta o reconhecimento do falecimento, principalmente, quando este puder ser comprovado por outros elementos probatórios idôneos, exatamente como se verifica no caso dos autos.

É que pela análise da documentação encaminhada pela POLITEC, Órgão responsável pela realização das perícias e identificações técnicas do setor de Medicina Legal do Estado, foi encartada aos autos a Declaração de Óbito n. 19981194-6, vista em papel timbrado de 3 vias, do tipo formulário oficial, assinado por um perito Oficial, que atestou o falecimento do acusado Geraldo Boaventura Ferreira, na data de 12/7/2014.

Ademais, também corroborando para a comprovação do falecimento do acusado, verifica-se que foi encartado aos autos o Relatório de Necrópsia, que atestou que a causa da morte se deu por fatores naturais, considerando o estado de saúde debilitado do acusado, devido a um quadro de alcoolismo, tendo este já sido encontrado sem vida dentro de sua residência. (Id. 102766356 – fl. 1).

Outrossim, ainda em anexo ao ofício encaminhando pelo Órgão Pericial – Politec, foi possível verificar a Requisição do Exame de Corpo de Delito, o Registro de Ocorrência realizado após a localização do cadáver, a Autorização para a Realização do Sepultamento do Corpo, tendo em vista a ausência de familiares, e ainda, o Termo de Justificativa n. 42/2014, que por sua vez, justificou a impossibilidade do Registro do Óbito, devido a inexistência de qualquer pessoa declarante perante o Cartório e Registro.

Desta forma, considerando a existência de documentos oficiais aptos a comprovar de maneira incontestável o falecimento do acusado, e ainda, ante a justificativa plausível quanto a impossibilidade de confecção da competente Certidão de Óbito no presente caso, Julgo Extinta a Punibilidade do acusado Geraldo Boaventura Ferreira, em face da morte do agente, e o faço com fulcro no art. 107, inc. I, do Código Penal”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo recorrente, entendo que agiu com acerto o juízo de origem, porquanto plenamente justificada, no caso concreto, a impossibilidade de apresentação da
certidão de óbito
.

Conforme bem destacou o juízo sentenciante, consoante informações prestadas pela POLITEC,
“foi possível verificar a
Requisição do Exame de Corpo de Delito
, o
Registro de Ocorrência
realizado após a localização do cadáver, a
Autorização para a Realização do Sepultamento do Corpo
, tendo em vista a ausência de familiares, e ainda, o
Termo de Justificativa n. 42/2014
, que por sua vez, justificou a
impossibilidade
do
Registro do Óbito
, devido a inexistência de qualquer pessoa declarante perante o Cartório e Registro”
.

De mais a mais, apesar de a PGJ assinalar que os documentos apresentados pela POLITEC
“tão-somente fazem referência ao nome do réu, não contendo quaisquer outros dados/informações atinentes a sua qualificação”
, certo é que na
Requisição de Corpo de Delito
consta que o falecido nasceu em
15/3/1954
, conforme verificado em sua CTPS.

Verifica-se, ainda, o nome de seus genitores, a saber: Maria Madalena de Carvalho e Boaventura Ferreira Veloso, cujos dados coincidem com aqueles lançados na exordial acusatória.

Não ignoro a regra contida no art. 62, do CPP, segundo a qual
“no caso de morte do acusado, o juiz
somente
à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”
.

Contudo, não desconheço que há precedentes jurisprudenciais que flexibilizam tal exigência, admitindo a substituição da certidão de óbito pelo laudo cadavérico – ou outro documento equivalente –, para que se possa reconhecer e declarar extinta a punibilidade do agente, como se vê:

“FURTO QUALIFICADO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - MORTE - LAUDO CADAVÉRICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O LAUDO CADAVÉRICO ASSINADO POR DOIS PERITOS ATENDE AO REQUISITO FORMAL EXIGIDO EM LEI E DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM PROCESSAR O RÉU QUE JÁ SE ENCONTRA FALECIDO, TORNANDO-SE AUSENTE A JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL”
[1]
.

“Comunicada a morte do apelante pelo Juízo a quo, inclusive com remessa do laudo necroscópico, a extinção da punibilidade é medida que se impõe”
[2]
.

“Em que pese o Código de Processo Penal, em seu artigo 62, vaticinar que a extinção da punibilidade pela morte do agente será declarada pelo juiz tão somente após vista da certidão de óbito, a jurisprudência vem relativizando essa exigência quando houver nos autos laudo cadavérico, o qual é documento público e hábil a comprovar a morte, diante das circunstâncias fáticas, tal como ocorreu no caso em comento”
[3]
.

“Não há dúvidas de que o Laudo de Exame Cadavérico, enquanto documento público, originário da Perícia Forense do Estado do Ceará, subscrito e firmado por peritos médicos legais, além de demonstrar e comprovar, plena e cabalmente, a morte do acusado, é
condictio sine qua non
ao próprio registro de óbito”
[4]
.

Vale dizer: se o laudo de necropsia constitui documento prévio e indispensável – em determinadas situações – para confecção da certidão de óbito, nada obsta que seja reconhecida sua força probante para comprovar o falecimento do agente e, de consequência, declarar extinta sua punibilidade.

A propósito, analisando situação análoga, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Evidenciado nos autos o óbito do agente, por meio do laudo cadavérico, a extinção da punibilidade é medida de rigor”
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJDFT – RSE: 20040210037850 DF, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento: 9/10/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 26/11/2008 Pág. : 200.

[2]
TJSC, Apelação Criminal n. 2008.069297-9, de Gaspar, rel. Des. Amaral e Silva, j. 18/8/2009.

[3]

TJCE, Agravo de Execução Penal - 0104214-56.2007.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 8/9/2020, data da publicação: 9/9/2020.

[4]

TJCE, Agravo Interno Criminal - 0737831-11.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 3/3/2020, data da publicação: 4/3/2020.

[5]
TJMT, N.U 0019203-24.2009.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/2/2016, Publicado no DJE 25/2/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024